Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715451-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA PEREIRA DE SOUZA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0025776-71.2016.8.07.0001, em que é credor CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA, reputou aperfeiçoada a alienação de imóvel por leilão judicial (ID 231601528). Nas razões recursais, em breve síntese, a agravante, executada nos autos de origem, alega ter celebrado acordo judicial para quitação da dívida e o exequente, antes do vencimento da primeira parcela, teria indevidamente informado o descumprimento da transação e requerido o leilão do imóvel, o que foi deferido. Argumenta que o agravado não tem legitimidade para a cobrança da dívida condominial e multa, tendo obstado o direito da recorrente de construir ou visitar o imóvel sobre o qual teria a posse. Aduz que o acordo em vigor está sendo pago, a despeito do atraso motivado pelo exequente que não teria deixado claro o prazo de vencimento. Defende que o leilão deve ser anulado e a ação principal deve ser sobrestada até que seja julgada ação de usucapião sobre o imóvel gerador da dívida. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja confirmada a validade do acordo celebrado entre as partes e declarada a nulidade do leilão judicial, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestado o processamento do processo até julgamento da ação de usucapião no 0741241-35.2023.8.07.0001. No mérito, pugna pela confirmação das medidas pretendidas em caráter liminar. Requer, ainda, seja concedida justiça gratuita, deixando de recolher o preparo. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 71618687) e o preparo devidamente recolhido (ID 72061547). É o relato necessário. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, por apresentar razões dissociadas do ato impugnado e tratar de matéria preclusa. Como sabido, cabe à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando de modo expresso os fatos, o direito e as razões do pedido de reforma. Além disso, o âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões apreciadas em decisões pretéritas. Na hipótese, o Juízo a quo, por meio da decisão objeto do presente recurso, se limitou a reputar aperfeiçoada a alienação levada a efeito por força do leilão especificado no auto de arrematação e determinar as providências necessárias para quitação das dívidas do imóvel arrematado e satisfação da execução. Eis o teor do ato judicial impugnado: “Diante do certificado em ID 231249012, não tendo havido impugnação na forma do art. 903, § 2o, do CPC, reputo aperfeiçoada a alienação levada a efeito por força do leilão especificado no auto de arrematação de ID 227025502. Libere-se, em favor do leiloeiro (ADRIANO DE SOUZA CARDOSO), o valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais), mais acréscimos legais, objeto de depósito nos autos (ID 227025505), a título de comissão, ficando autorizada para tanto a realização de transferência bancária. Ato contínuo, oficie-se à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, por meio da Procuradoria-Geral, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, aponte o valor atualizado das obrigações tributárias e não tributárias, incidentes sobre o imóvel alienado em leilão judicial levado a cabo nestes autos. A fim de conferir celeridade e efetividade à medida, encaminhe-se o ofício via plataforma SEI e também via expedição eletrônica, com o cadastramento do destinatário na qualidade de terceiro interessado. Consigne-se no ofício que a Secretaria de Fazenda deverá indicar os dados da conta bancária, para a qual deverá ser transferido o valor, a ser deduzido do montante obtido com a alienação. Outrossim, considerando os limites objetivos do título executivo, que abrange as despesas condominiais vencidas e inadimplidas até a data do trânsito em julgado da sentença de ID 89887894, verificado em 09/08/2022 (ID 134250311), intime-se o condomínio em que se situa o imóvel levado a leilão, ora exequente, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique eventuais obrigações condominiais vencidas e inadimplidas após tal marco, passíveis de sub-rogação no crédito apurado com a alienação judicial. Observe o exequente que deverá apresentar demonstrativos apartados, abrangendo o crédito abrangido pela sentença exequenda, sobre o qual se fazem incidir os consectários a que alude a decisão de ID 141503603, bem como as despesas condominiais subsequentes, eventualmente inadimplidas, não abarcadas pela pretensão executiva (e, portanto, desvencilhadas dos aludidos consectários legais) mas passíveis de sub-rogação determinada pela natureza propter rem da obrigação. Sem prejuízo, intimem-se as partes, a fim de que se manifestem sobre a atual situação do imóvel, no que tange à ocupação, para fins de deliberação acerca da expedição do mandado de imissão na posse, em favor do arrematante. Findo o prazo de 15 (quinze) dias, que assinalo para tanto, voltem-me conclusos. Int.” A agravante, contudo, não apresenta qualquer fundamentação destinada a fundamentar eventual nulidade da hasta pública. O recurso, em verdade, revela a pretensão da executada de rediscutir questões que, além de não serem afetas ao conteúdo decidido no ato impugnado, já precluíram. No tocante à legitimidade do exequente para promover o cumprimento de sentença de origem, nota-se que a ora agravante foi obrigada a pagar as taxas condominiais, nos termos da sentença (ID 89887894), confirmada por acórdão (ID 134250032), constituindo, portanto, título judicial, com trânsito em julgado (ID 134250311). O pedido de suspensão da ação principal a fim de aguardar o julgamento da ação de usucapião foi apreciado e indeferido em decisão pretérita (ID 206887604) não impugnada oportunamente. Já a hasta pública foi determinada no mesmo ato que homologou a avaliação do imóvel já penhorado (ID 220714065), resultando na publicação do edital (ID 221358358). Após, as partes deram início às tratativas de composição (ID 226161746, 226169246, 226189739, 226256997, 227780514, 228484108), não tendo chegado, contudo, a qualquer acordo, a despeito dos depósitos realizados em conta judicial, conforme consignado na decisão que determinou o prosseguimento do feito e intimou as partes a se manifestarem quanto ao auto de arrematação do bem (ID 227025502), tendo a ora agravante se limitado a apresentar pedido de reconsideração, inadmitido por despacho (ID 231238331). Por conseguinte, foi proferida a decisão objeto do presente recurso, acima já transcrita. Logo, verificado que as razões esposadas no agravo de instrumento não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida e que os fundamentos do recurso remetem a matéria que já precluiu, forçoso o não conhecimento do recurso com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora